Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-39.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. O CDC não se aplica às hipóteses em que o serviço ou o bem é adquirido pela pessoa jurídica com o intuito de incrementar sua atividade empresarial.
3. Emergindo do acervo probatório que a parte ré não respeitou o prazo de entrega dos equipamentos contratados e em perfeitas condições de uso, deve ela arcar com os prejuízos causados à autora. Contudo, no particular, ausente prova da efetiva perda de obtenção de ganhos decorrente do ato ilícito noticiado, não há falar em indenização a título de lucros cessantes (artigos 402 e 403 do CC), para fins de ressarcimento.
4. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do contrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
5. Apelação conhecida e não provida.